Tribunal: TJES
Processo: 5003020-62.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003020-62.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: BRUNO NASCIMENTO DE JESUS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5003020-62.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO: BRUNO NASCIMENTO DE JESUS E OUTROS

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
em face de Acórdão (ID 6416447), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (ID. 6639960), o Embargante sustenta a incompetência dos Juizados Especiais para julgar a lide em razão do valor da causa.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões aos Embargos (ID. 6645091) requerendo a manutenção do Acórdão.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por maioria, julgou dando provimento ao recurso interposto e parcialmente procedente a pretensão autoral.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)